Tribunal: TJDFT
Processo: 0722133-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. Um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis. Já o vício de obscuridade recai sobre a redação da decisão. Assim, decisão obscura é aquela a que falta clareza, prejudicando a adequada compreensão da ideia exposta.
3. Nenhuma negativa de prestação jurisdicional, contradição interna ou obscuridade a serem reconhecidas. Suficientemente analisada a controvérsia com base no conjunto fático-probatório dos autos, na legislação de regência e em cotejo com os argumentos apresentados pelas partes. Questões suscitadas relacionadas à legitimidade passiva, competência, coisa julgada, prescrição, possibilidade de inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas pela justiça trabalhista nos cálculos de proventos de complementação de aposentadoria e recálculo do benefício, afastamento da pretensão envolvendo benefício especial temporário, e definição sobre responsabilidade civil do Banco do Brasil foram expressamente analisadas e resolvidas.
4. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não são “adequados” ou “corretos” como sugerem os embargantes, não quer dizer que não existam ou que sejam contraditórios. Afinal, não se pode confundir vício de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, também não autoriza manejo desvirtuado de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.